Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704982-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO ROSSIGNOLI MARQUES, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto por FABIO ROSSIGNOLI MARQUES, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por FABIO ROSSIGNOLI MARQUES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é servidor da NOVACAP. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público da NOVACAP. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. (...) Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID 138838742. (...)”. Em suas razões recursais, o executado informa que, na origem, foi proposto em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva na qual apresentou impugnação aos cálculos, rejeitada na forma da decisão acima transcrita. Aponta que há excesso de execução na planilha do exequente/agravado, ao aplicar à totalidade dos valores recebidos a título de auxílio creche a alíquota de imposto de renda mais elevada, no percentual de 27,5%. Argumenta que o cálculo da alíquota efetiva que incidiu sobre o auxílio creche deve ser realizado mediante a divisão do valor retido pela remuneração total, devendo ser consideradas, ainda, as deduções. Aduz que o Juízo a quo não determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre os cálculos das partes, e que esta providência se trata de matéria de ordem pública, a fim de evitar excesso de execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a irresignação da parte agravante reside sobre o alegado excesso de execução decorrente da aplicação da alíquota de imposto de renda de 27,5% sobre o valor integral do auxílio creche pago ao exequente/agravado. Argumenta que o cálculo da restituição deve incidir sobre a alíquota efetiva do imposto de renda aplicada ao contribuinte, levando-se em conta as deduções. Em análise, verifico que não assiste razão ao agravante. De início, destaco que a r. sentença proferida na Ação Civil Pública no 0701159-81.2018.8.07.0018, a qual instrui o feito originário, possui o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. (...)” Diante da declaração de inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche, conclui-se que estas verbas indenizatórias não devem constar da base de cálculos do imposto, pois não configuram rendimentos tributáveis. Nesse sentido, entendo que a metodologia de cálculos do valor do imposto de renda apontada pelo ente público agravante é incorreta, ainda que se considere o cálculo da alíquota efetiva do imposto incidente sobre a remuneração do exequente/agravado. Afinal, caso o valor do auxílio creche não estivesse incluso entre os rendimentos tributáveis do contribuinte, a alíquota efetiva seria, inevitavelmente, alterada para um percentual inferior. A título de exemplo, tomo por base a parcela referente ao mês 09/2017 constante da planilha de ID Num. 142756661 dos autos de origem, produzida pelo executado/agravante. Ao lançar os respetivos dados no simulador de alíquota efetiva da Receita Federal, disponível no sítio eletrônico https://www27.receita.fazenda.gov.br/simulador-irpf/ , observa-se que o imposto devido perfaz a quantia de R$ 1.594,83, quando utilizado como parâmetro de rendimentos tributáveis o valor de R$ 10.759,17, e a alíquota efetiva de 14,82%, já consideradas as deduções. Contudo, caso seja subtraído o valor do auxílio creche (R$ 850,76) dos rendimentos tributáveis, e mantidas as deduções no mesmo patamar, o imposto devido passa a ser de R$ 1.360,87, e a alíquota efetiva, 13,73%. A diferença entre o valor do imposto originalmente cobrado (R$ 1.594,83) e o valor do imposto devido sem a inclusão do auxílio creche na base de cálculos (R$ 1.360,87), perfaz a quantia de R$ 233,96, equivalente a 27,5% do valor do auxílio creche, sendo este o percentual do imposto de renda que efetivamente incidiu sobre a verba indenizatória, exatamente o percentual da maior faixa do imposto de renda. Assim, não se verifica a probabilidade do direito do executado/agravante, eis que provado matematicamente que o imposto de renda incidente sobre a verba indenizatória alcançou o percentual de 27,5%, não havendo excesso de execução neste ponto em particular, o que afasta a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2023 18:15:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora